Tribunal: STF
Processo: Rcl 59556
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Passo Fundo em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT 4), nos autos do Processo nº 0021126- 34.2017.5.04.0662, mediante o qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia das Súmulas Vinculantes nºs 10 e 37 e do julgado na ADI nº 3.894/RO.



    A parte reclamante aduz que, ao reconhecer o direito às diferenças salariais referentes ao adicional de insalubridade, o TRT 4 violou a eficácia da Sumula Vinculante nº 37, pois estendeu a empregado municipal celetista direito instituído por lei a servidor estatutário, concedendo “aumento remuneratório sem previsão legal”.



    Alega, ainda, que há violação ao entendimento firmado na ADI nº 3.894 - no sentido da “competência exclusiva da União para legislar sobre Direito do Trabalho” e da “competência privativa do Chefe do Poder Executivo para a iniciativa de leis que versem sobre regime de servidor público” -, pois, ao fundamentar a decisão reclamada em interpretação dada ao conceito de servidor instituído na Lei Orgânica municipal, o TRT 4 “supõe que o Município legislou sobre direito do trabalho ao firmar o conceito de servidor genérico na LOM, bem como esquece que a LOM é obra do Poder Legislativo e não é submetida a sanção do Chefe do Executivo, pelo que não poderia criar direitos para servidores”.



    O Município de Passo Fundo defende, ainda, que a decisão reclamada desrespeita a eficácia da Sumula Vinculante nº 10, porquanto “afasta a redação do art. 3º do Estatuto dos servidores” para estender direito instituído naquele diploma a empregados celetistas regidos por lei específica (Lei municipal nº 4.295/06), sem a necessária declaração de inconstitucionalidade do dispositivo por Órgão Especial ou Plenário do TRT 4.



    O reclamante requer que seja deferido o pedido de liminar para suspender os efeitos da decisão do TRT 4 até a conclusão do julgamento da presente ação. No mérito, pede que seja julgado procedente o pedido, cassando-se o ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como um dos paradigmas de confronto a Súmula Vinculante n.º 37:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e incorporar parcelas remuneratórias.



    Compulsados os autos, tem-se que o TRT 4, com fundamento em enunciado sumular de sua jurisprudência, defere a empregado celetista do Município de Passo Fundo diferenças pecuniárias concernentes ao pagamento de adicional de insalubridade, fundamentando esse direito em legislação municipal dirigida a servidores estatutários. Transcrevo, na parte de interesse, os fundamentos do acórdão reclamado:



    “A reclamante é empregada pública municipal, exercendo a função de operária e sendo regida pela CLT, o que constitui fato incontroverso. 



    A Súmula nº 119 deste TRT 4 assim dispõe: 



    ‘MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE . A base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na Lei Complementar nº 203 /2008 é aplicável aos empregados públicos do Município de Passo Fundo.’ 



    A Lei Complementar nº 203/2008, em seu artigo 99, prevê o pagamento de adicional de insalubridade (40%, 20% e 10%) a ser apurado sobre o vencimento básico do servidor público, conforme a redação a seguir transcrita: 



    ‘O exercício do trabalho em condições insalubres assegura ao servidor a percepção de adicional de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) ou 10% (dez por cento), conforme se classifiquem respectivamente, nos graus máximo, médio e mínimo, calculado s sobre o vencimento básico do servidor.’ 



    Dessa forma e diante do entendimento consubstanciado na Súmula nº 119 deste TRT4, impõe-se reconhecer o salário básico da reclamante como a base de cálculo do adicional de insalubridade por ela recebido, sendo devidas as diferenças postuladas. 



    Outrossim, a instituição de regime jurídico único, conforme regra programática nas Constituições Federal e Estadual, bem como na Lei Orgânica do Município recorrente, não serve ao afastamento dos direitos que tenham por destinatários os empregados públicos celetistas integrantes, p.e., de quadro de pessoal em extinção. Não se configura, em consequência, a arguida inconstitucionalidade. Mormente quando o dispositivo legal (art. 9º da Lei Complementar nº 203/2008) que assegura o pagamento do adicional de insalubridade sobre aquela base de cálculo é inespecífico quanto ao servidor destinatário, de onde se depreende que o vocábulo ‘servidor’ apresenta significado lato sensu. 



    Impõe-se a manutenção da sentença quanto às diferenças de adicional de insalubridade e reflexos deferidos na origem. 



    Nego provimento ao recurso.” (e-Doc. 3, p. 11).



    O acórdão do TRT 4 tem a seguinte ementa:



    “BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. A base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na Lei Municipal Complementar nº 203/2008 é aplicável aos empregados públicos do Município de Passo Fundo. Inteligência da Súmula nº 119 deste TRT4..” (e-doc. 3, p. 9).



    Entendo que o TRT 4, ao determinar a equiparação entre empregado público regido pela CLT e os demais servidores públicos municipais, sob o fundamento da isonomia, desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal consubstanciada na Súmula Vinculante nº 37.



    Nesse sentido, em situações idênticas à presente demanda, confira-se a decisão liminar na Rcl nº 52.620/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/22, na Rcl nº 50.631/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/2/22 e na Rcl nº 50.819/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/1/22.



    Colaciono, ainda, os seguintes precedentes de ambas as turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO SERVIDOR CELETISTA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido. II- A autoridade reclamada, ao outorgar aumento aos vencimentos da parte beneficiária sem previsão legal, utilizando-se do princípio da isonomia como justificativa, violou entendimento desta Corte, incorrendo em ofensa à Súmula Vinculante 37. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 55963 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 50347 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-002 DIVULG 10-01-2022 PUBLIC 11-01-2022)



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão prolatado pelo TRT4 no Processo nº 0021126- 34.2017.5.04.0662, para que outra decisão seja proferida observando-se o enunciado da Súmula Vinculante nº 37. 



     Envie cópia desta decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente